Tribunal: TCU
Processo: 002.821/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.821/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Geny Lameira Ferro (XXX.706.947-XX); Ieda Fonseca da Silva (XXX.214.307-XX); Josefa Darci de Assis (XXX.333.184-XX); Margarida Caetano de Castro (XXX.666.067-XX); Maria Auxiliadora de Souza Pereira da Silva (XXX.629.397-XX); Maria de Fátima Ferraz de Oliveira (XXX.551.647-XX); Maurizia dos Santos Oliveira (XXX.371.697-XX); Olinda Maria da Conceição (XXX.520.107-XX); Rosilda Rodrigues de Sena Lima (XXX.973.567-XX); Terezinha de Jesus Xavier Bastos (XXX.902.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.